Tribunal: TJSP
Processo: 1007794-69.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desfazimento de penhora sobre imóvel – Alegação de imóvel com qualidade de "bem de família" – Improcedência – Fraude à execução constatada – Alienação de imóvel em favor da embargante quando contava com apenas dois anos de idade e após citação de seu genitor em ação civil pública – Ausência de comprovação dos requisitos de "bem familiar"

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desfazimento de penhora sobre imóvel – Alegação de imóvel com qualidade de "bem de família" – Improcedência – Fraude à execução constatada – Alienação de imóvel em favor da embargante quando contava com apenas dois anos de idade e após citação de seu genitor em ação civil pública – Ausência de comprovação dos requisitos de "bem familiar" - Inaplicabilidade da proteção da Lei no 8.099/90 – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007794-69.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante NATASHA
ROBERTA DOMINGUES OTTENIO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007794-69.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27580 2/7
VOTO N o 27.580
APELAÇÃO CÍVEL No 1007794-69.2017.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTE: NATASHA ROBERTA DOMINGUES OTTENIO PIRES
APELADOS: MUNICÍPIO DE LINS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1a Instância: Ivana Marcia de Paula e Silva
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão
de desfazimento de penhora sobre imóvel Alegação de imóvel
com qualidade de “bem de família” Improcedência Fraude à
execução constatada
Alienação de imóvel em favor da
embargante quando contava com apenas dois anos de idade e após
citação de seu genitor em ação civil pública Ausência de
comprovação dos requisitos de “bem familiar” - Inaplicabilidade
da proteção da Lei no 8.099/90 Sentença mantida Recurso
improvido.
Trata-se de embargos de terceiro com pedido
liminar opostos por NATASHA ROBERTA DOMINGUES OTTENIO PIRES
em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e do
MUNICÍPIO DE LINS, em que alega ser proprietária do imóvel
matriculado sob no 23.658 do SRI de Lins, do qual 50% foi penhorado
nos autos da ação civil pública de no 1352/05, da 1a. Vara Cível de Lins
(processo no 0001126-32.1999.8.26.0322), movida em face de Roberto
Pires da Silva.
Afirma que o imóvel é legalmente considerado
bem de família e, portanto, impenhorável. Sustenta a inocorrência de
fraude à execução, uma vez que não houve alienação ou oneração do
bem, não foi tempestivamente intimada da penhora e nem dos leilões
designados, assim como a decisão que determinou a penhora do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007794-69.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27580 3/7
não indica qual o fundamento legal do ato. Desse modo, requer a
concessão de medida liminar para a suspensão da referida Ação Civil
Pública e da praça já designada e, ao final, a procedência dos embargos
para a exclusão da penhora sobre o citado imóvel, com a condenação
dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 80/81.
A r. sentença de fls. 180/185, declarada às fls.
194/195, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a ação
mantendo, por conseguinte, a constrição sobre o imóvel objeto da
matrícula 23.658 do SRI local. Entendeu a MM. Juíza que a aquisição do
bem imóvel em nome da embargante se deu em fraude à execução,
não podendo prevalecer, e, à míngua de mínima prova de que se cuida
de bem de família, deve subsistir a constrição sobre o imóvel. Ademais,
entendeu inexistir alegação de nulidade dos atos processuais, na
medida em que a embargante foi regularmente intimada da penhora,
em 12.01.2017, conforme mandado juntado à fl. 112.
Em
virtude
do
princípio
da
causalidade,
condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com fundamento no
art. 85, §§ 4o, III e 6o do Código de Processo Civil, observados os
efeitos da gratuidade de justiça.
A embargante interpôs o recurso de apelação de
fls. 199/208 para, em síntese, afirmar que fez prova de que reside no
imóvel e que após a venda de todos os imóveis em nome do pai da
embargante, Roberto Pires da Silva, restou-lhe somente o imóvel objeto
da ação, penhorado na fração ideal de 50%, o qual se enquadra no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007794-69.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27580 4/7
conceito legal de “bem de família”. Ademais, reitera a ausência de
fraude à execução ou insolvência de seu pai e que possui posse do
imóvel há mais de quinze anos e, portanto, obteve usucapião da fração
ideal doada por seu genitor, vindo a integrar seu patrimônio e sem
poder compor objeto de constrição judicial como a que se deu nos
autos.
A D. Procuradoria de Justiça juntou o parecer de
fls. 223/235 para opinar pelo não provimento do recurso.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 236), foi instruído com as
contrarrazões às fls. 246/252, e é ora recebido em seus regulares
efeitos.
A autora opôs-se ao julgamento virtual (fl. 220).
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos em
decorrência da penhora realizada no âmbito da ação civil pública no
0001126-32.1999.8.26.0322, de parte ideal correspondente a 50% de
imóvel matriculado sob no 23.658 do SRI do Município de Lins.
Narra a embargante que quando contava com
dois anos, o imóvel foi adquirido por seu pai, réu na ação civil pública
referida acima, em seu nome, sendo instituído sobre o imóvel usufruto
vitalício em favor de seus genitores. Afirma que o imóvel constitui bem
de família, sendo o único imóvel da família, em que reside.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007794-69.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27580 5/7
O recurso é improcedente.
A embargante afirma que desde a tenra idade
reside no imóvel, que é de sua propriedade.
Como se verifica da documentação juntada aos
autos, o imóvel não foi adquirido com patrimônio próprio da
embargante, quem, à época da aquisição do bem, contava com dois
anos de idade. Examina-se que o imóvel foi adquirido com recursos de
seu genitor, inclusive por meio de nota promissória, como consignado
no Registro Imobiliário (fl. 57).
Assim,
evidente
a
blindagem
patrimonial
pretendida por seu genitor, manobra reconhecida por este E. Tribunal
de Justiça em relação a outro imóvel da embargante, em situação
similar, nos autos da Apelação Cível no 1006225-67.2016.8.26.0322
(fls. 173/179).
Ademais, o argumento de que o imóvel objeto
dos autos é ocupado pela embargante e sua ascendente, não restou
suficientemente demonstrado nos autos, ainda mais ao afirmar que lá
reside desde a mais tenra idade (fl. 203). Limita-se a autora a junta aos
autos apenas documentos relacionados à instalação de ponto de acesso
a internet e entrega de produtos (fls. 38/47).
Dessa
forma,
verificada
a
ausência
dos
elementos caracterizadores do “bem de família” e da fraude almejada
com a aquisição do bem em nome da embargante, inaplicável a
proteção da Lei no 8.099/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007794-69.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27580 6/7
Neste sentido há decisões deste E. Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de imóvel dos
embargantes Reconhecida a fraude à execução e a
ineficácia da doação do imóvel Inaplicabilidade da
proteção da Lei no 8.099/90 O reconhecimento da
fraude à execução com a consequente declaração de
ineficácia da doação afasta a proteção ao bem de
família

Precedentes

Embargos
julgados
improcedentes na 1a Instância
Preliminar de
cerceamento de defesa afastada Sentença mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1002266-44.2016.8.26.0369;
Des.
Rel. Leme
de
Campos;
6a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
02/10/2017)
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Embargos
de
terceiro

Oposição
por
cônjuge
casado
em
comunhão
universal de bens em relação à metade ideal do
imóvel

Rejeição
acertada

Reconhecimento
anterior de fraude à execução decorrente de doação
do imóvel
Fraude incompatível com a proteção
legal do bem de família
Precedentes
Não
provimento
da
apelação.”
(Apelação
Cível
0001772-52.2013.8.26.0160; Des. Rel. Maria Olívia
Alves; 6a Câmara de Direito Público; j. 22/05/2017)
“EMBARGOS DE TERCEIRO
BEM DE FAMÍLIA

ALINEAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO
FRAUDE
CONFIGURADA RECURSO PROVIDO. 'Se o bem de
família é alienado no curso da execução está
configurada a fraude, pois tal bem perde essa
condição, podendo, portanto, ser objeto de constrição'.” (Apelação Cível
9218492-59.2007.8.26.0000; Des. Rel. Thales do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007794-69.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27580 7/7
Amaral;
4a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
15/10/2012)
Sendo assim, deve ser mantida a r. sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da embargante.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária para R$ 1.600,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora